Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER DE CASTRO ANDRADE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. Realizadas pesquisas por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$16.471,78 em conta-corrente de titularidade do executado. Ao impugnar a penhora, o devedor alegou que a constrição recaiu sobre numerário proveniente de salário e requereu a desconstituição. O juízo reconheceu a origem salarial de R$6.466,14. Contudo, rejeitou a defesa quanto aos restantes R$10.005,64 e sob o fundamento de que o impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem salarial. Nas razões recursais, reiterou que o saldo remanescente teria sido recebido em razão de serviços prestados e ao qual se estenderia a impenhorabilidade do salário. Alternativamente, argumentou que o saldo bloqueado em conta-corrente era inferior a quarenta salários mínimos, incidindo também a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência dominante. Inicialmente juntou o comprovante de pagamento do preparo sobreposto aos dados identificadores da respectiva guia, razão pela qual foi facultada a regularização. Sobreveio a juntada dos comprovantes legíveis (ID 39440799). Relatado. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Inicialmente, o agravante não atendeu ao pressuposto, razão pela qual foi facultado regularizar o preparo na forma prescrita no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em resposta, limitou-se a juntar o comprovante de pagamento na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção (ID 39440799). Não obstante, ainda que superado o vício, o recurso não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em 08/06/2022, foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 16.471,78 (ID. 127149793), na conta bancária da parte executada WAGNER DE CASTRO ANDRADE vinculada ao Banco Santander. Da análise do extrato de ID. 131017535, observa-se que, antes do bloqueio SISBAJUD, houve crédito de salário de R$ 6.466,14, bem como depósito em dinheiro no valor de R$ 10.000,00, ocorridos em 03/06/2022. Verifica-se que a parte executada comprovou que era decorrente de natureza salarial o valor recebido em 03/06/2022 CREDITO DE SALARIO CNPJ 011059149000162 (R$ 6.466,14), conforme o contracheque de ID. 131856810/ 131856811. Assim, considerando que houve outro crédito na conta da parte executada (03/06/2022 DEP DINHEIRO CAIXA R$ 10.000,00), sem a devida comprovação de sua natureza salarial, entendo que deve ser mantido o bloqueio parcial (R$ 10.005,64), pois não recaiu sobre valor de natureza salarial. Registra-se que o documento de ID.131856815 não é suficiente para comprovar que o depósito de R$ 10.000,00 tenha natureza salarial, tendo em vista que trata-se de proposta de prestação de serviço. Assim, não comprovada, em parte, a origem dos valores bloqueados na conta corrente da parte devedora, a impugnação à penhora deve ser acolhida em parte. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ante a inocorrência de nulidade de citação e ACOLHO PARCIALMENTE, a impugnação ao bloqueio de ID. 129131992.” (grifei) A decisão agravada foi fundamentada na inexistência de provas de que o depósito de R$10.000,00 seria proveniente de pagamento de natureza salarial. Porém, em suas razões o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, ao contrário, deduziu tese de que o salário é impenhorável e a ele se equipara o pagamento por serviços prestados na condição de autônomo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Importante ressaltar que a falta de provas constitui fundamento suficiente para a manutenção do decisum e a falta de impugnação constitui óbice ao conhecimento do recurso. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, o recorrente ainda incorreu em inovação recursal, ao deduzir nova tese jurídica, isto é, de que os depósitos inferiores a quarenta salários mínimos seriam igualmente impenhoráveis, suprimindo a matéria da apreciação do juízo de origem. Referida tese não foi submetida ao juízo e eventual conhecimento nesta instância recursal caracterizaria inevitável supressão de instância em ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator